Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-83.2013.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000014-83.2013.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VIVIANE DE BRITO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DILSON ALBERTO LOPES, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, FIRMINO CORREIA RIBEIRO registrado(a) civilmente como FIRMINO CORREIA RIBEIRO, THIAGO DA CRUZ SILVA, ANA KAROLINA BRAZ GONCALVES, EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

A
PELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2.º, INCISO
S I E
II, DO CÓDIGO PENAL
ENTÃO VIGENTE
.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. ART.
288, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO
S
DEFENSIVO
S
.

QUEST
ÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
EM RELAÇÃO AO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA VERGASTADA PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 110, § 1.º, DO CPB. NORMA DO ARTIGO 109, INCISO V, DO CPB. PREVISÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE
QUATRO
ANOS PARA DELITOS
CUJAS PENAS SÃO SUPERIORES A UM ANO E NÃO EXCEDEM DOIS.
DENÚNCIA RECEBIDA EM
29/01/2013
. SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA, EM MÃOS DO ESCRIVÃO, NA DATA DE
06/07/2022
. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. TEOR DO ART. 114,
CAPUT
, E INCISO II DO CÓDIGO PENAL.
CONCESSÃO,
EX OFFICIO
, DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARA RECONHECER EXTINTAS AS PUNIBILIDADES, TAMBÉM, DOS CORRÉUS
WILSON SILVA GOMES
E ISRAEL LIMA DA SILVA
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
SUSTENTADA PELA RÉ
SILEIDE SILVA DA PAZ
. ALEGADA A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
IMPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA
S
VÍTIMA
S
. NARRATIVA
S
DETALHADA
S
E CRITERIOSA
S
D
O
S
OFENDID
O
S
CORROBORADA
S
PELO DEPOIMENTO D
OS
POLICIA
IS
QUE EFETIV
ARAM
A PRISÃO EM FLAGRANTE
DOS CORRÉUS
.
INDICAÇÃO DE TER A APELANTE SE EVADIDO DO LOCAL.

APREENSÃO

DE PARCELA DA

RES FURTIVAE
. TESE
DE NEGATIVA DE AUTORIA
APRESENTADA EM JUÍZO ISOLADA E INVEROSSÍM
IL
.
SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO
PELOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO
IRREPREENSÍVE
IS.

REQUERI
DO
O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES.
PROVIMENTO
.

REGRA DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE DELITOS APLICADA NA SENTENÇA.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DO
S

RÉUS NÃO VERIFICADOS NA ESPÉCIE, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ.
BENS SUBTRAÍDOS DE DIFERENTES VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS EVENTUAIS E NA MESMA CONJUNTURA QUE LEVARAM À PRÁTICA DE MAIS DE UM CRIME. INEGÁVEL A PERPETRAÇÃO DOS ILÍCITOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE INFRAÇÕES PENAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO.
CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS.
CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
EM FAVOR DO CODENUNCIADO
WILSON SILVA GOMES
. CONCURSO DE AGENTES. ADOÇÃO DE PARÂMETROS IDÊNTICOS RELACIONADOS À DOSIMETRIA DAS PENAS. DECISÃO DO RECURSO QUE SE APROVEITA. ARTS. 654, § 2.º, E 580, AMBOS DO CPP.

APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0000014-83.2013.8.05.0237
, oriunda do Juízo de Direito da
Vara dos Feitos Criminais, do Júri, de Execuções Penais e da Infância e Juventude Comarca de São Gonçalo dos Campos/
BA
, em que figura, como
Apelante
s

VIVIANE DE BRITO SANTOS e SILEIDE SILVA DA PAZ
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.
ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
de Apelação interposto,
apenas para,
reconhecendo o concurso formal próprio de delitos,
REDIMENSIONAR as sanções infligidas em desfavor de cada uma das Apelantes
VIVIANE DE BRITO SANTOS e SILEIDE SILVA DA PAZ,
em relação aos
crimes de
roubo majorado
(art. 157, § 2.°, incisos I e II, ambos do CP então vigente),
para o total de
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
em regime inicial fechado,
e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa, cada um no mínimo legal.

DE OFÍCIO
,
ademais,

CONCEDE-SE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
em favor do Codenunciado
WILSON SILVA GOMES
para, igualmente, REFORMAR as reprimendas definitivas a ele impostas,
quanto a
os crimes
do
art. 157, § 2.°, incisos I e II, ambos do CP então vigente,
para o total de
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
em regime inicial fechado,
e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa, cada um no mínimo legal.

Ainda

EX OFFICIO
, DECLARA-
SE

A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
AS
APELANTE
S
,
bem como, a teor

dos arts. 654, § 2.º, e 580, ambos do Código de Processo Penal,
DOS CORRÉUS
WILSON SILVA GOMES
E ISRAEL LIMA DA SILVA,
face à ocorrência da prescrição retroativa
, com fulcro no art. 107, inciso IV, do CPB
,
em relação ao crime de
associação criminosa
(art.
288, parágrafo único
do CP)
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora